Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO NO DOMICÍLIO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento de cumprimento de sentença em face da executada, sob o fundamento de ausência de elementos robustos que comprovem a dissolução irregular da sociedade. A parte agravante sustenta que a não localização da empresa no endereço constante dos cadastros, qualificada pela dissolução irregular, haja vista a condição de “inepta”, em certidão obtida na Receita Federal (CNJPJ), legitima o redirecionamento, com base na Súmula 435 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a certidão expedida pela Receita Federal, atestando que é pessoa jurídica encontra-se em situação inapta, bem como a não localização da empresa executada no endereço fiscal cadastrado, atestada por certidão do oficial de justiça, constitui fundamento suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, à luz da jurisprudência do STJ, bem como verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, a fim de que o patrimônio de seus sócios seja alcançado para a satisfação da dívida exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A mera insolvência da pessoa jurídica ou a impossibilidade de localização de bens para a satisfação da dívida não são suficientes para a desconsideração, sendo necessária a comprovação do desvio de finalidade (utilização dolosa da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos) ou da confusão patrimonial (inexistência de separação entre os bens do sócio e da sociedade).
4. O agravante não comprovou a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4.1 As alegações de que a empresa executada não foi encontrada em seu domicílio fiscal e, portanto, é presumida a dissolução irregular, na forma da Súmula 435 do STJ, não é suficiente para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto tal entendimento se aplica à execução fiscal, apenas. 4.2. Em se tratando de execução comum, é necessária a efetiva demonstração da confusão patrimonial e desvio de finalidade que, no caso, não restaram demonstradas documentalmente, hábeis a comprovar, de maneira indene de dúvidas, o desvirtuamento da finalidade da pessoa jurídica.
5. O mero fato de a pessoa jurídica configurar um obstáculo à satisfação do crédito não autoriza a desconsideração, sendo imprescindível a demonstração do abuso da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica, na aplicação da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial." "2. A mera dificuldade de localização de bens da empresa devedora ou a sua extinção irregular não configuram, por si só, hipóteses de abuso de personalidade jurídica aptas a ensejar a desconsideração." "3. Incumbe à parte que requer a desconsideração da personalidade jurídica comprovar a ocorrência dos requisitos legais, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 435 – STJ; STJ, REsp 279.273; TJDFT, Acórdão 1807014, 07243815920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1735911, 07021429520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível.